Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTREVISTA RESERVA NA PRESENÇA DE POLICIAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTREVISTA RESERVA NA PRESENÇA DE POLICIAIS. Se o acusado está assistido por defensor constituído, em inobservância ao art. 185, § 5o, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa e não absoluta o fato de, antes do interrogatório judicial, a entrevista do réu com seu patrono, por vídeo conferência, ter se dado na presença de policial penal, quando deveria ser demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos, máxime quando a contratação do patrono se deu dois meses antes, tempo em poderiam traçar estratégias de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
3. O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos.
4. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
5. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido em parte.